Tribunal: TJMT
Processo: 1012737-40.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012737-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FARIAS BRANCO - CPF: 026.802.731-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ART. 5º DA PORTARIA-CONJUNTA Nº 249/2020 DO TJMT E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ – SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS EM RAZÃO DA COVID/19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1.Conforme dispõe a portaria-conjunta nº 249/2020 -
“Art. 5º -
Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas
do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça,
enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”

2. Não havendo urgência, não há falar em expedição de mandados em processos judiciais durante o período de vigor da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020